Tribunal: TJMT
Processo: 1032409-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032409-28.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON RICHARD GASPAR DA SILVA - CPF: 220.196.608-73 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ NÃO CONFIRMADA PELA PERÍCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3o DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É condição indispensável para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da lei no 6.194/74).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante alega que
“as provas carreadas nos autos dão conta da gravidade do acidento do agravante, onde o BOLETIM DE OCORRÊNCIA FOI LAVRADO NO LOCAL DO ACIDENTE, sendo o agravante socorrido PELO RESGATE, tendo em vista que o mesmo sofreu FRATURA EXPOSTO E FRATURA NO ANEL PÉLVICO”
.

Aduz que
“o laudo pericial foi totalmente em desacordo com as provas carreadas nos autos e mesmo tendo sido impugnado pelo agravante, a Sentença de Mérito não levou em consideração o enorme equívoco do laudo”
.

Contraminuta no ID. 165675195.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT julgada improcedente, com a condenação do autor às custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, com a ressalva do artigo 98, §3o, do CPC.

O agravante pretende receber o seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 30/05/2020, consoante boletim de ocorrência e documentos médicos.

No entanto, a perícia médica feita em juízo (ID. 159852044) apurou que
“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado não é portador de invalidez decorrente do acidente de trânsito sofrido em 30 de maio de 2020”
.

Este Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não gera invalidez permanente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CLASSIFICAÇÃO E GRAU DAS LESÕES – ANÁLISE NÃO EFETUADA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO INFUNDADA – INVALIDEZ NÃO CONFIRMADA PELA PERÍCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3o DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O fato de o juízo de origem não ter analisado a classificação e o grau das lesões é irrelevante se não foi comprovada pela perícia a invalidez permanente do segurado, requisito indispensável para o recebimento da indenização DPVAT (art. 3o da Lei n. 6.194/74). (AP 1002391-43.2019.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/06/2021)

Precedentes: AP, 138807/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 17/02/2014; AP, 100415/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 18/10/2013; AP, 154306/2012, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 14/10/2013; RAC n. 39248/2010, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 14-7-2010; RAC n. 14484/2012, Des. Marcos Machado, julgado em 16-5-2012).

Importante ressaltar que a perícia cumpriu todas as exigências legais para identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque foi subscrita por médico perito nomeado pelo juízo, e as partes foram intimadas a formularem os requisitos da perícia.

Assim, não comprovada a invalidez permanente, seja ela total ou parcial, requisito imposto pelo artigo 3o da Lei no 6.194/74, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023